Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECONVENÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERMUTA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. AUTORA INCAPAZ. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. ALEGAÇÕES RECÍPROCAS DE AVARIAS NOS IMÓVEIS PERMUTADOS. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 927, caput, do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, sendo que o artigo 186, do mesmo diploma legal, determina: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
2. Ausentes nos autos os elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o nexo causal e o dano, impõe-se o afastamento do dever de indenizar, a teor do disposto nos artigos 927 e 186 do Código Civil.
3. As partes não lograram êxito em demonstrar que, após a anulação judicial da permuta celebrada entre elas, os imóveis retornaram às suas respectivas posses com avarias. Assim, não há que se falar em dano material indenizável quando não demonstrado efetivo prejuízo na esfera patrimonial.
4. A compensação por danos morais somente é devida quando demonstrado que foi extrapolada a órbita dos meros dissabores da vida cotidiana ou aborrecimentos aos quais todos estão sujeitos, acarretando violação aos direitos da personalidade do consumidor.
5. Apelações conhecidas e não providas.